Tribunal: TCU
Processo: 044.740/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2845/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (EMPARN) e de Henrique Eufrásio de Santana Júnior, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio FUNDECI 2005/047 (peça 5), cujo objeto foi a colaboração financeira para a execução da pesquisa intitulada "Avaliação de sistemas silvopastoris e de estratégias de alimentação de ovinos e caprinos na caatinga do Seridó Potiguar"; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, incide a prescrição intercorrente, se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 prevê ainda que o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 22/11/2010, quando foi apresentada a prestação de contas final (peças 55 a 57); Considerando que a prescrição foi interrompida em 14/11/2011, com a emissão de parecer opinando pela satisfatória a execução física do convênio (peça 58); em 17/12/2014, com a emissão de parecer financeiro pela não-aprovação da prestação de contas (peça 70); e em 8/7/2020, com a aprovação de novo parecer financeiro pela não-aprovação da prestação de contas (peça 73); Considerando o transcurso de mais de 3 anos entre o parecer opinando pela satisfatória execução física do convênio (14/11/2011) e o parecer financeiro pela não-aprovação da prestação de contas (17/12/2014); e de mais de 5 anos entre o último evento e a aprovação de novo parecer financeiro pela não-aprovação da prestação de contas (8/7/2020), sem que tenha havido registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição nos aludidos interregnos; Considerando a proposição da SecexTCE, com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente e quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.740/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (EMPARN) (08.510.158/0001-13); Henrique Eufrásio de Santana Júnior (XXX.993.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.